Tribunal: TJBA
Processo: 8058544-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058544-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JESUS FERNANDEZ FALCON registrado(a) civilmente como JESUS FERNANDEZ FALCON e outros Advogado(s): JOAO VICTOR RIBEIRO BARRETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEF PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO À LUZ DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PORTARIA PGM Nº 052/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição quinquenal dos créditos de IPTU dos exercícios de 2000 a 2005, mas determinando o prosseguimento da execução fiscal nº 0816709-40.2015.8.05.0001 quanto aos débitos referentes aos exercícios de 2006 e 2007. O Agravante sustenta, além da prescrição direta e intercorrente, a inexistência de interesse de agir com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição direta dos créditos tributários relativos aos exercícios de 2006 e 2007; (ii) examinar a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da alegada inércia do Município; e (iii) avaliar a possibilidade de extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O parcelamento da dívida tributária realizado em 2010 interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, com reinício da contagem a partir da data do inadimplemento (março de 2012). A propositura da execução em 13/08/2015 afasta a tese de prescrição direta. A paralisação do feito entre 2016 e 2020 não pode ser atribuída ao Exequente, mas sim à morosidade do Poder Judiciário na efetivação dos atos processuais, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. A ausência de prévia suspensão do processo nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a inexistência de inércia da Fazenda Pública inviabilizam a decretação da prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência do STJ. O valor atualizado da execução (R$ 12.028,95) supera o limite de R$ 2.300,00 previsto pela Portaria nº 052/2022 do Município de Salvador, não sendo aplicável o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ nº 547/2024 para extinguir a demanda por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A adesão a programa de parcelamento interrompe o prazo prescricional, que se reinicia com o inadimplemento do acordo, afastando a prescrição direta se a execução for ajuizada dentro do novo prazo. A prescrição intercorrente exige a paralisação injustificada do feito por culpa do exequente, sendo inaplicável quando o atraso decorre de falha do Poder Judiciário, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF depende de valor inferior ao estabelecido por ato normativo do ente federado competente, sendo inaplicável quando a dívida supera o limite fixado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 150, I e § 6º; CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV; CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º a 4º; Portaria Municipal nº 052/2022; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.922.063/PR, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2158045/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, REsp 2135849/SE, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.05.2024; STJ, REsp 1774742/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2018, DJe 08.03.2019; STF, RE 1.320.825/PR (Tema 1.184), rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n. 8058544-87.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que são agravantes e agravado, respectivamente, ESPÓLIO DE JESUS FERNANDEZ FALCON e MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA